Tribunal: TJSP
Processo: 2044731-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – perícia contábil determinada de ofício – Determinação para que o executado adiante a integralidade da remuneração do perito – Descabimento – O artigo 95 do CPC prevê o rateio da remuneração do perito quando a perícia for determinada de ofício – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044731-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA, é agravada MARIA LUIZA LARA BORGES
FERRITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044731-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17.304
2
Agravo de Instrumento no 2044731-52.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Paulínia
Agravado: Maria Luiza Lara Borges Ferrite
Comarca: Paulínia
Voto no 17.304
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE
OFÍCIO
Determinação para que o executado adiante a
integralidade da remuneração do perito Descabimento O artigo
95 do CPC prevê o rateio da remuneração do perito quando a
perícia for determinada de ofício Decisão reformada Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Município de
Paulínia contra decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos
autos no 0008681-48.2014.8.26.0428, movido por Maria Luiza Lara Borges
Ferrite, ordenou, de ofício, a realização de prova pericial contábil a ser
custeada pela municipalidade-impugnante.
A agravante sustenta que a prova pericial deve ser rateada entre
as partes quando determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo
95 do CPC.
A liminar foi concedida para determinar a suspensão do feito até
o julgamento do agravo (fls. 11/12).
Recurso respondido (fls. 16/23).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
No caso, ação ordinária movida pela agravada contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044731-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17.304
3
Município de Paulínia foi julgada parcialmente procedente para incluir o
abono incorporado à base de cálculo do adicional de insalubridade, bem
como, determinar o cálculo das horas extras sob o coeficiente 150, além de
condenar a municipalidade ao pagamento das diferenças apuradas.
Ante o trânsito em julgado da decisão, em 01/03/2018, a autora
iniciou o cumprimento de sentença, em 18/11/2019, requerendo o
cumprimento das obrigações fixadas no título.
O Município apresentou impugnação, afirmando que há excesso
de Execução no importe de R$ 13.792,44, visto que o Exequente apurou R$
17.803,77 quando o correto é R$ 4.011,33.
Diante da impugnação, o juiz determinou, de ofício, a realização
da perícia contábil, com nomeação de perito judicial, para apurar o valor
devido.
A decisão deve ser reformada.
O artigo 95 do Código de Processo Civil prevê que:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico
que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que
houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (negritei)
No caso, iniciado o cumprimento de sentença, e apresentada
impugnação, foi determinada de ofício a realização da perícia contábil, com
nomeação de perito judicial, para apurar o valor devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044731-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17.304
4
Sendo assim, o pagamento pelos honorários periciais deve ser
rateado entre o município-agravante e o agravada, na forma definida pelo art.
95 do CPC.
Frise-se que, embora o art. 91 do CPC estabeleça que, quando o
ônus couber à Fazenda, possa o valor ser pago ao final pelo vencido, não se
mostra razoável exigir que o perito exerça seu ofício e tenha que aguardar até
o final do processo para obter a remuneração.
Ademais, estabelece a Súmula 232 do STJ que “A Fazenda
Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito
prévio dos honorários do perito.”
Desse modo, determinada de ofício a perícia, o pagamento pelos
honorários periciais deve ser rateado entre as partes, na forma definida pelo
art. 95 do CPC.
A respeito, precedentes desta Corte:
USUCAPIÃO
Decisão que impôs o ônus da prova à
Municipalidade de Guarulhos, bem como a esta determinou o
adiantamento da remuneração do expert para a produção de prova
pericial Inconformismo Parcial acolhimento Municipalidade
que, depois de cientificada do ajuizamento da demanda, manifestou
interesse na causa, opondo-se à pretensão dos autores, sob alegação
de existência de invasão de solo público, passando assim a integrar
o polo passivo da demanda Distribuição do ônus da prova de
acordo com o regramento do art. 373, II, do NCPC Necessária,
contudo, reforma no tocante à distribuição do ônus de custeio da
prova, regido por regras próprias - Ainda que em razão da celeuma
suscitada na tese de defesa da agravante em sua contestação,
evidencia-se que a perícia teve sua produção determinada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044731-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17.304
5
ofício pelo juízo de primeiro grau Cabível, por conseguinte, o
rateio previsto no art. 95, 'caput', parte final, do NCPC
Fazenda Municipal que pode se sujeitar à determinação de
depósito, ainda que parcial, dos honorários periciais, ante sua
condição de parte - Súmula no 232 do Superior Tribunal de
Justiça A parte dos autores no supramencionado rateio deverá ser
suportada pelo Estado, já que são eles beneficiários da justiça
gratuita Inteligência do art. 98, § 1o, VI, do NCPC Recurso
parcialmente provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2274980-70.2018.8.26.0000;
Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
05/07/2019; Data de Registro: 05/07/2019)
Mandado de segurança. Perícia determinada de ofício em
embargos à execução de termo de ajustamento de conduta.
Atribuição de adiantamento de honorários à Fazenda do Estado.
Reconsideração para ratear o ônus, com parcial perda do objeto.
Rateio que aplica corretamente o teor do art. 95, caput,
segunda parte, do CPC. Interpretação conforme o regime do
art. 91, § 2o, do mesmo diploma deve respeitar o adiantamento
dos gastos para realização de diligência pelo perito.
Impossibilidade de imposição de obrigação não prevista em lei ao
auxiliar da justiça, mesmo que em benefício do ente estatal.
Inexistente disponibilidade orçamentária do Ministério Público,
deve a Fazenda efetuar o depósito, com suspensão do processo até
sua efetivação. Decisão mantida. Extinção parcial e, no mais,
ordem denegada.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2175365-73.2019.8.26.0000;
Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro de Pinhalzinho - Vara Única; Data do
Julgamento: 07/04/2012; Data de Registro: 09/10/2019)
PROVA PERICIAL Insurgência contra a decisão que determinou
a realização de prova técnica
Recorrente que não logrou
demonstrar a desnecessidade da elaboração do laudo pericial
Produção de provas que, ademais, se inserem nos poderes
instrutórios do Juiz para o deslinde da controvérsia Recurso não
provido. HONORÁRIOS PERICIAIS Insurgência contra a
decisão que determinou o rateio das custas para a realização de
perícia técnica entre as partes Perícia Contábil determinada
de ofício pelo Juízo Situação na quais ambas as partes devem
arcar com os custos do trabalho pericial, nos termos do art. 95
do NCPC Fazenda Pública que não se desincumbe deste ônus
nos moldes da Súmula n o 232 do STJ Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2171065-73.2016.8.26.0000;
Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044731-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17.304
6
do Julgamento: 04/08/2017; Data de Registro: 04/08/2017)
É o suficiente.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para determinar o rateio do pagamento dos honorários periciais entre o
município-agravante e a agravada, na forma do art. 95 do CPC.
MAURICIO FIORITO
Relator